Tribunal: TJES
Processo: 5005431-49.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005431-49.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELIQUE FERNANDES SILVA GUERRA
RECORRIDO: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5005431-49.2024.8.08.0014

RE
CORRENTE
:
ANGELIQUE FERNANDES SILVA GUERRA

REC
ORRID
A
:
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR
. DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA D
A
AUTOR
A
. AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO À ENTIDADE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA OS DESCONTOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.
RECURSOS INOMINADO
PROVIDO
.

SENTENÇA
REFORMADA
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 11171768.

Contrarrazões no Id. 11171779.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 11171768), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Também concedo à Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, pois de acordo com o art. 99, §3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência de recursos feita pela pessoa natural. Destaco ainda que, para o deferimento da gratuidade judiciária, não se faz necessária a demonstração de miserabilidade, mas sim que existam indícios que o pagamento das despesas processuais inviabilizará o sustento próprio da Recorrente e/ou de sua família, o que se verifica no caso dos autos.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 11171766), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos: ‘
‘Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais’’.

Trata-se de ação de reparação por danos morais e materiais
c/c rescisão contratual com pedido liminar, em razão de descontos de contribuições
associativas
efetivadas ilicitamente no benefício previdenciário d
a
Autor
a
.

Em suma,
o
magistrad
o

primevo

entendeu não haver dúvida sobre a relação jurídica firmada entre as partes, nem sobre a consciência da consumidora quanto à natureza do negócio.

A

Auto
r
a
, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r.
s
entença alegand
o
a existência de vício de consentimento.

Vejamos.

No caso em exame, é
patente a aplicabilidade das disposições do Código de Defesa do Consumidor
, seja porque as partes se encaixam nos conceitos trazidos nos artigos 2º e 3º do diploma, seja porque possível a equiparação da Autora a consumidora por força do artigo 17 do referido Código.

Desta feita, a verossimilhança das alegações é aferida nos termos da ótica do consumo de bem colocado à disposição pelo fornecedor.

Impõe-se, ainda, a
inversão do ônus da prova
, conforme previsto no art. 6º, inc. VIII, do referido diploma, ante a hipossuficiência presumida da consumidora e o domínio da técnica por parte da Recorrida.

Pois bem.

Entendo que a Autora logrou êxito em comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC), pois atestou a ocorrência dos descontos inseridos em seu benefício previdenciário, sob a rubrica n° 219, referente à respectiva contribuição.

Caberia à Ré demonstrar a existência do contrato/validade dos descontos, com seus precisos contornos (cláusulas), de maneira a atestar que a Recorrente, de algum modo, autorizou a dedução das respectivas contribuições.

No caso em tela, foram apresentados documentos que indicam a contratação eletrônica, incluindo termo de filiação com assinatura digital,
selfie
da Recorrente portando documento de identidade e registro de IP.

Entretanto, nota-se que o endereço de IP indicado localiza-se em São Paulo/SP, enquanto a Autora reside em Colatina/ES.

Ademais, não foram anexados quaisquer documentos pessoais da Recorrente aos autos, sejam físicos ou digitais. Os dados obtidos para contratação (nome completo, CPF e data de nascimento) podem facilmente serem obtidos por vazamento de dados.

Convém ressaltar que não se desconhece que a validade do negócio jurídico independe, de regra, de forma legal, porquanto no âmbito das relações privadas as partes têm ampla liberdade de contratar e esta liberdade alcança, também a forma e por este motivo, contratos celebrados por meios eletrônicos são perfeitamente possíveis, mas
em se tratando de relação de consumo em que uma das partes se apresenta em extrema posição de vantagem em relação ao consumido
r, deve-se
exigir que o fornecedor promova o registro mínimo de evidências que comprovem a regularidade da contratação.

Frise-se que há inúmeras ações sobre descontos indevidos de sindicatos e associações em benefício previdenciário.

Assim, a Recorrida não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, pois não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, II, CPC), especialmente porque não apresentou elementos suficientes acerca da filiação/contratação.

Por essa razão,
declaro
a inexistência da relação jurídica e, caracterizado o ato ilícito,
determino que a Recorrida seja compelida a promover o cancelamento definitivo do contrato objeto dos autos, caso ainda não tenha feito.

A
plico,
também,
o
disposto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o que impõe a devolução em dobro do que foi descontado indevidamente,
com correção monetária e juros
, ambos desde a data dos descontos impugnados, por se tratar de ato ilícito extracontratual.

D
estaco que
o e. Superior Tribunal de Justiça decidiu em sede de embargos de divergência que
o elemento volitivo é irrelevante para os fins da repetição em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, bastando para tanto ofensa à boa-fé objetiva.

Vejamos:

A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO (...) CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos (EAREsp 600.663/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021)

Finalmente,
no que se refere aos danos morais
, é de se reconhecer que em decorrência da ilicitude do desconto, a Recorrente viu-se privada de receber parte de sua aposentadoria, comprometendo, portanto, sua subsistência.

Com efeito, referida situação configurou em ato lesivo à dignidade pessoal da beneficiária, pois, os valores seriam destinados ao seu sustento e sobrevivência, de modo que o desconto indevido ultrapassou os limites do mero aborrecimento, trazendo efetivo dano moral.

Ressalta-se, ainda, a dupla finalidade da indenização a título de danos morais, que além de confortar o Autor, corroborará para que não ocorram novos descontos indevidos em benefício previdenciário.

Desse modo,
conden
o

a

Recorrid
a
ao pagamento de indenização por danos morais, observando-se a dupla finalidade, em montante que arbitro em R$
3
.000,00 (
três
mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE CONFIRO

PROVIMENTO
para
reformar
a r. sentença impugnada,
JULGANDO PROCEDENTE os pedidos, para:

a
)
DECLARAR
a
inexistência da relação jurídica entre as partes;

b
)
COMPELIR
a Recorrida
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS a promover o cancelamento definitivo do contrato e baixa das cobranças/descontos, em
até
30 (trinta) dias, caso ainda não tenha o feito, evitando outros transtornos jurídicos, sob pena de multa em fase executória;

c
)
CONDENAR
a Recorrida
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS
a restituir
a
Recorrente
ANGELIQUE FERNANDES SILVA GUERRA
a quantia descontada em dobro, com correção monetária pelo índice IPCA/IBGE (art. 389, parágrafo único, do CC) e juros correspondentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o IPCA/IBGE (art. 406, § 1º, CC), ambos desde a data dos descontos impugnados, por se tratar de ato ilícito extracontratual, apurados por simples cálculo aritmético;

d
)
CONDENAR

a
Recorrid
a

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS
a indenizar, a título de danos morais,
a
Recorrente
ANGELIQUE FERNANDES SILVA GUERRA
na quantia de
R$
3
.000,00 (
três
mil reais), com correção monetária, pelo índice IPCA/IBGE (art. 389, parágrafo único, do CC), a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros de mora correspondentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o IPCA/IBGE (art. 406, § 1º, CC), desde o evento danoso, nos termos do artigo 398, do CC, apurados por simples cálculo aritmético.

Diante do provimento do recurso, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da Lei 9.099.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)